Tribunal: TRF3
Processo: 0000400-43.2016.4.03.6140
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: , contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 3. O Código de
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2016-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000400-43.2016.4.03.6140
RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: POLIMETRI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Advogados do(a) APELADO: ANDREA GOUVEIA JORGE - SP172669-A, MARCIA DAS NEVES PADULLA - SP108137-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000400-43.2016.4.03.6140
RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: POLIMETRI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Advogados do(a) APELADO: ANDREA GOUVEIA JORGE - SP172669-A, MARCIA DAS NEVES PADULLA - SP108137-A

R E LA T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido ID 272055831, que em juízo de retratação positivo, previsto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015, deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União.
Pretende a embargante que sejam os presentes embargos de declaração processados, acolhidos e ao final providos, sanando-

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000400-43.2016.4.03.6140
RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: POLIMETRI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Advogados do(a) APELADO: ANDREA GOUVEIA JORGE - SP172669-A, MARCIA DAS NEVES PADULLA - SP108137-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000400-43.2016.4.03.6140
RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: POLIMETRI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Advogados do(a) APELADO: ANDREA GOUVEIA JORGE - SP172669-A, MARCIA DAS NEVES PADULLA - SP108137-A

R E LA T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido ID 272055831, que em juízo de retratação positivo, previsto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015, deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União.
Pretende a embargante que sejam os presentes embargos de declaração processados, acolhidos e ao final providos, sanando-se os vícios existentes. Inclusive para fins de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO
:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que, em juízo de retratação positivo, deu parcial provimento
à remessa oficial e à apelação da União
por reconhecer a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias.

Sustenta a União a ocorrência de omissão porque não constou expressamente do acórdão a declaração de exigibilidade da contribuição para o SAT/RAT sobre o terço constitucional de férias.

O e. Relator rejeitou os embargos de declaração. Contudo, peço vênia para divergir parcialmente.

No caso dos autos, a União tem razão ao sustentar que o julgado incide em omissão em relação às contribuições ao SAT/RAT.

De fato, verifico que, do dispositivo do voto constou:

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, previsto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015,
dou parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União
, com acréscimo, por reconhecer a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, nos termos da fundamentação supra. Restando inalterados os demais pontos analisados no v. acórdão, ora retratado.

E conforme se verifica dos autos, conferindo-se do pedido formulado na inicial deste feito, bem como da decisão monocrática, confirmada pelo julgado colegiado que foi devolvido à apreciação para juízo de retratação, resta claro que a discussão tratada no julgado se referia a
contribuições previdenciárias - cota patronal, SAT/RAT.

Deste modo, cabe esclarecer que as disposições se referem às contribuições discutidas (contribuição previdenciária cota patronal e SAT/RAT), cabendo a reforma do dispositivo do juízo de retratação para que passe a constar conforme segue:

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, previsto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015,
dou parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União
, com acréscimo, por reconhecer a incidência das contribuições em discussão sobre o terço constitucional de férias, nos termos da fundamentação supra. Restando inalterados os demais pontos analisados no v. acórdão, ora retratado

Oportuno dizer que o esclarecimento reclamado nestes embargos não contraria a decisão proferida em 26/06/2023, pelo Ministro do C. STF André Mendonça, para aa suspensão, em todo o território nacional, dos processos judiciais e administrativos fiscais que versem sobre o Tema 985 da repercussão geral, tratando da natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração da União
para corrigir a omissão e integrar o julgado, com a modificação das conclusões do julgamento recorrido, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000400-43.2016.4.03.6140
RELATOR:
Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: POLIMETRI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Advogados do(a) APELADO: ANDREA GOUVEIA JORGE - SP172669-A, MARCIA DAS NEVES PADULLA - SP108137-A

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):
O Código de Processo Civil de 2015 disciplina os embargos de declaração nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Sobre a necessidade e a qualidade da fundamentação, estatui o art. 489 do mesmo diploma normativo:
"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
O E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre os aludidos dispositivos e definiu a seguinte interpretação:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Documento: 1520339 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/08/2016.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ, EDcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.483.155 - BA (2013/0396212-4), Relator Ministro OG Fernandes, DJe 03/08/2016).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇAORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no MS 21315 / DF. Relatora: Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO - PRIMEIRA SEÇÃO - DJe 15/06/2016)."
Colhe-se do voto-condutor do mencionado Acórdão:
"Importante também esclarecer que a vedação constante do art. 1.021, §3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal".
Assim, à luz da melhor exegese do art. 1.021, §3o, e do art. 489, ambos do Código de Processo Civil de 2015, o julgador não está compelido, no curso do processo intelectual de formação de sua convicção para a solução do litígio, a guiar-se pela linha de raciocínio e questionamentos predefinidos na argumentação das razões recursais. Nessa ordem de ideias, uma vez apreciados motivada e concretamente os fundamentos de fato e de direito que envolvem o litígio, tomando em consideração todas as alegações relevantes para a sua composição, não há cogitar em desrespeito à sistemática processual civil, assim como à norma do art. 93, IX, da CF. É pacífico que o juiz ou tribunal deve decidir a questão controvertida indicando os fundamentos jurídicos de seu convencimento, manifestando-se sobre todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, não estando, porém, obrigado a responder "questionários" ou analisar alegações incapazes de conferir à parte os efeitos pretendidos.
Nesse sentido há inúmeros precedentes de Tribunais Regionais Federais, como os seguintes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do NCPC (Lei no 13.105/15), cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) e para corrigir erro material (inc. III). 2. O parágrafo único do citado dispositivo legal estabelece que se considera omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, parágrafo 1o. 3. In casu, não se verifica nenhum dos vícios, pois a omissão apontada pelo embargante não se afigura capaz de infirmar os argumentos deduzidos no decisum atacado e, em consequência, alterar a conclusão nele adotada pelo julgador. 4. Ademais, a decisão impugnada restou proferida à luz do art. 535 do CPC/73, que não exigia o enfrentamento de 'todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". (parágrafo 1o, inc. IV, art. 489 do NCPC) 5. Embargos desprovidos. (TRF-5 - APELREEX: 08043710220154058300 PE, Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 31/03/2016, 3a Turma)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. (...) 2. Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC/2015 (incisos I e II do art. 535 do CPC/1973). Justificam-se, pois, em havendo, no decisum objurgado, erro, obscuridade, contradição ou omissão quanto a ponto sobre o qual deveria ter havido pronunciamento do órgão julgador, contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 3. O Código de Processo Civil vigente considera omisso, dentre outros, o provimento jurisdicional que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1o, IV, ambos do CPC/2015. 4. A omissão alegada não houve, vez que a questão dos repasses já passara pelo crivo do voto condutor do agravo interno e de anteriores embargos de declaração. 5. Embargos de declaração a que se nega provimento. (TRF-2 00066317920114020000 RJ 0006631-79.2011.4.02.0000, Relator: MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 17/05/2016, 3a TURMA ESPECIALIZADA). (...)
Por fim, impende salientar que é dispensável a indicação ostensiva da matéria que se pretende prequestionar no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do CPC, sendo suficientes os elementos que a recorrente suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015 - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS (TEMA 985 - REPERCUSSÃO GERAL). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E AO SAT/RAT. OMISSÃO EXISTÊNCIA.
- No caso dos autos, a embargante sustenta a existência de omissão, eis que não constou expressamente do acórdão a declaração de exigibilidade da contribuição para o SAT/RAT sobre o terço constitucional de férias, apenas se referindo o dispositivo à contribuição previdenciária patronal.
- Conforme se verifica dos autos, conferindo-se o pedido formulado na inicial, bem como a decisão monocrática, confirmada pelo julgado colegiado que foi devolvido à apreciação para juízo de retratação, resta claro que a discussão tratada no julgado se referia a contribuições previdenciárias - cota patronal, SAT/RAT.
- Omissão sanada para acrescentar ao dispositivo do julgado a menção à contribuição ao SAT/RAT.
- Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do
Código de Processo Civil , a Segunda Turma decidiu, por maioria, acolher os embargos de declaração da União para corrigir a omissão e integrar o julgado, com a modificação das conclusões do julgamento recorrido, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, acompanhado pelos votos dos senhores Desembargadores Federais Renata Lotufo, Audrey Gasparini e Nelton dos Santos; vencido o senhor Desembargador Federal Cotrim Guimarães (relator), que os rejeitava, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.